Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734020-72.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: DILSON RESENDE DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0710161-64.2021.8.07.0020, proposta por DILSON RESENDE DE ALMEIDA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 104258300 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição, bem como determinou a inversão do ônus da prova e a realização de perícia para determinar o valor do aluguel do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes, no período de atraso na entrega do bem. A empresa agravante afirma que estaria configurada a nulidade da r. decisão vergastada, em relação à determinação de inversão do ônus da prova, em virtude da falta de fundamentação. Quanto ao mérito, assevera que, por se tratar de pretensão de reparação civil, deve ser observado o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, conforme o enunciado no 419, editado na V Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho de Justiça Federal. Pondera que, in casu, encontra-se configurada a prescrição da pretensão indenizatória a título de lucros cessantes, porquanto houve transcurso de prazo superior a 3 (três) anos desde o fato gerador apontado pelo autor, ora agravado. A agravante sustenta, ademais, que não se encontram configurados os pressupostos para a inversão do ônus da prova, de modo que caberia ao autor, ora agravado, demonstrar a ocorrência dos prejuízos alegados a título de lucros cessantes. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da nulidade do r. decisum, ou pela sua reforma, a fim de declarar a prescrição da pretensão indenizatória a título de lucros cessantes e para afastar a inversão do ônus da prova. Preparo regularmente recolhido (ID’s 30135778 e 30135779). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Quanto à arguição de prescrição da pretensão indenizatória a título de lucros cessantes, fundamentada na regra inserta no artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil ou, de forma alternativa, no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a questão foi examinada de forma correta na r. decisão vergastada, não havendo motivo para que seja acolhida a pretensão recursal. No que interessa para a solução do litígio, o Código Civil estabelece os seguintes prazos prescricionais: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Art. 206. Prescreve: (...) §5° Em cinco anos: § 3 o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; Já o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê que, “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. No caso sub judice, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 19/02/2009 (ID 96355823 do processo originário). Por não ter a promitente vendedora entregue o imóvel no prazo pactuado, o autor, ora agravado, propôs ação de conhecimento, objetivando a condenação da ré, ora agravante, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em relação ao período compreendido entre a data prevista para entrega do imóvel e a data em que o bem foi efetivamente entregue. Destarte, é de se concluir que a pretensão deduzida na inicial tem por fundamento o inadimplemento de obrigação contratual por parte da promitente vendedora, ora agravante. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento, no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. MODIFICAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por danos morais cumulada com repetição de indébito. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de cobrança indevida por parte da recorrente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1942834/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual). (...). (AgInt nos EREsp 1533276/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) – grifo nosso. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSOS DE APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR PREJUDICADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Considerando a comprovação, pelos documentos juntados, que a sua renda é módica, e o caso de concessão da benesse. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos (STJ. 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018). 3. A análise da legitimidade ativa para litigar em seu próprio nome eventual indenização por danos morais guarda íntima relação com o mérito da demanda e como tal será tratada, caso contrário, anteciparíamos questões meritórias ainda em fase preliminar, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Prejudicada a preliminar. 4. Forçoso reconhecer que houve inadimplemento da obrigação contratual, uma vez que o requerido não transferiu a posse do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos, e ainda que o quisesse não poderia fazê-lo, uma vez que o bem sempre pertenceu a terceira pessoa. 5. Ainda que o Espólio tivesse legitimidade para pleitear o dano moral em questão, a Jurisprudência firmou posicionamento no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não dá ensejo a reparação. 4. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1367528, 07005083320198070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. PRESCRICÃO DECENAL. ART. 205, CC. SENTENÇA NULA. 1. Não prospera as preliminares suscitadas em contrarrazões de ausência de impugnação específica e supressão de instância, haja vista que as razões recursais são nítidas em confrontar a tese da sentença, tampouco configura supressão de instância. 2. A pretensão autoral é de ressarcimento de prejuízos advindos do inadimplemento contratual, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, nos termos do Art. 205 do CC. Precedentes. 3. "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1356250, 07178101120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, tratando-se de demanda na qual o autor fundamenta o direito à percepção de indenização no fato de ter a ré descumprido obrigação contratual, o prazo prescricional a ser observado é o de 10 (dez) anos, na forma prevista no artigo 205 do Código Civil. In casu, o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado pelas partes em 04/05/2010, com a entrega do imóvel prevista para 30/06/2011. O autor postula o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes no período compreendido entre 01/07/2011 e 24/02/2012. Portanto, tendo sido proposta a demanda em 01/07/2021, não se encontra configurada a prescrição da pretensão indenizatória. Por outro lado, alega a agravante de que não seria cabível, no caso concreto, o deferimento da inversão do ônus da prova, uma vez que o autor não ostentaria a vulnerabilidade exigida pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, no caso em exame, não foi determinada a inversão do ônus da prova, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a observar a regra ordinária de distribuição de tal ônus, consoante pode ser verificado do trecho da fundamentação a seguir transcrito: Atribuo à parte requerida o ônus da prova, porquanto na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o réu impugnou os valores apontados como devidos pela parte autora, de modo que cabe ao requerido demonstrar a existência do alegado excesso de cobrança. Do trecho da fundamentação transcrito, constata-se que foi atribuído à ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor, em especial quanto aos valores devidos em decorrência do atraso na entrega do imóvel. Por conseguinte, não se encontra caracterizada a alegada nulidade do decisum, em decorrência de pretensa falta de fundamentação, nem tampouco afronta à regra inserta no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa análise ainda perfunctória dos fundamentos apresentados pela agravante, não se observa caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.